Tribunal: TJMT
Processo: 1029213-17.2024.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029213-17.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Levantamento de Valor, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (ADVOGADO), RODOLFO CESAR VASCONCELLOS MOREIRA - CPF: 039.729.326-77 (EMBARGANTE), DINAMO CONSTRUTORA LTDA - CNPJ: 07.163.616/0001-22 (EMBARGADO), MATTIUZO, MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS - ME - CNPJ: 05.105.064/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), JULIANA FERREIRA GOMES DA SILVA - CPF: 896.818.861-00 (ADVOGADO), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), CARLOS ROBERTO DE CUNTO MONTENEGRO - CPF: 181.201.548-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE SEM EFEITO INFRINGENTE.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.

INEXISTENTE. OMISSÕES.

SANADAS.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS EM PARTE SEM EFEITOS INFRINGENTES.

Acolhem-se em parte os embargos para sanar as omissões, sem efeitos infringentes.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

N. 1029213-17.2024.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ

EMBARGANTE: RODOLFO CESAR VASCONCELOS

EMBARGADA: DINAMO CONSTRUTORA E OUTRO

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Embargos de Declaração oposto por
RODOLFO CESAR VASCONCELOS
,

contra acórdão que desproveu o seu agravo de instrumento. (id. 264640298)

O embargante afirma que o acórdão foi omisso
“em especial 02 (dois) tópicos levantados no recurso, quais sejam: 1.3) Da Preliminar de Nulidade da Decisão Agravada e, no mérito, 2.2) Da Existência de Saldo Depositado no Processo nº 0031477-52.2011.8.11.0041.”

Aponta contradição no acórdão
“no ponto que reconheceu, como não haveria de ser diferente, a condição de terceiro de MATTIUZO MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO, que peticionou em nome próprio em autos do qual não é parte solicitando a desconstituição de fração da penhora.

Porém, por outro lado, desalinhado das razões da própria decisão, onde, repisa-se, foi reconhecida a condição de terceiro de MATTIUZO MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO, foi desprovido o recurso e reconhecida a possibilidade desse terceiro requerer a desconstituição de parte da penhora nos próprios autos sem a necessidade da interposição da ferramenta processual adequada (Embargos de Terceiro), o que afronte diretamente o art. 674 do CPC.”

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. (id. 266771276)

MATTIUZO MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO ADVOGADOS ASSOCIADOS e DÍNAMO CONSTRUTORA LTDA apresentaram contrarrazões. (id. 270381390)

É o relatório.

Desa. Nilza Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Aponta contradição
“(...)desalinhado das razões da própria decisão, onde, repisa-se, foi reconhecida a condição de terceiro de MATTIUZO MELLO OLIVEIRA E MONTENEGRO, foi desprovido o recurso e reconhecida a possibilidade desse terceiro requerer a desconstituição de parte da penhora nos próprios autos sem a necessidade da interposição da ferramenta processual adequada (Embargos de Terceiro), o que afronte diretamente o art. 674 do CPC.”

O acórdão expôs de forma suficiente a respeito da preferência do crédito do terceiro interessado, bem como reconheceu a possibilidade do terceiro defender seus interesses nos termos do art. 854, § 3º, do CPC e art. 23 do Estatuto da OAB.

Portanto, não há contradição alguma no acórdão.

O embargante afirma que o julgado é omisso
“em especial 02 (dois) tópicos levantados no recurso, quais sejam: 1.3) Da Preliminar de Nulidade da Decisão Agravada e, no mérito, 2.2) Da Existência de Saldo Depositado no Processo nº 0031477-52.2011.8.11.0041.”

Em relação a alegada omissão quanto a nulidade da decisão agravada, de fato, neste ponto foi omisso o acórdão.

Em detida análise da decisão agravada, verifica-se que ela não padece de nulidade, uma vez que foi devidamente fundamentada pelo Magistrado, que levou em consideração os fatos e provas existentes nos autos.

No que tange a omissão quanto ao saldo remanescente em favor do ora embargante, de fato existe.

Neste ponto, consta da decisão objeto do agravo de instrumento, na qual reconheceu o direito de preferência do crédito do terceiro, também houve a seguinte determinação: “
Em seguida, deverá a parte exequente dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, juntando o cálculo atualizado de crédito, abatido o valor levantado.”

Portanto, cabe ao ora embargante cumprir a decisão, dar seguimento no cumprimento de sentença, com apresentação do valor atualizado do seu crédito.

Sendo assim, não merece reforma a decisão objeto do agravo de instrumento.

Ante o exposto, acolho em parte os embargos de declara
ção, sem efeitos infringentes, para sanar as omissões conforme acima fundamentado
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2025